Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Processo : 0719196-11.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes. Fundamentou o juízo de origem que, pela análise dos autos, há comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora do réu, aqui agravante, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida. O agravante alega que não houve regular constituição em mora do devedor, porquanto a notificação extrajudicial, embora encaminhada ao endereço do contrato, foi devolvida por motivo “endereço insuficiente”. Assegura que o endereço declinado no contrato existe e está correto. Aduz que o protesto, apesar de ter sido encaminhado ao endereço do contrato, foi realizado por edital, sem o esgotamento dos meios para localização do agravante. Afirma que a manutenção da busca e apreensão, sem a prévia constituição em mora, cerceou o direito de defesa e as condições de pagamento do agravante. Pede, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a suspenção da decisão agravada e, no mérito, a revogação do ato decisório e a extinção do processo originário. Decido. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência colacionada[2]. Assim, recebo o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, em se tratando de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei faculta requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida (art. 3o do Decreto-lei 911/69). A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). No caso, a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato[3] não foi entregue pelo motivo de devolução “end insuficiente”[4]. Diferente situação se a notificação tivesse sido devolvida com aviso de “mudou-se”, porquanto o devedor deve informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo vir ao juízo invocar nulidade de ato. Dessa maneira, se a entrega não se operou por motivo de incompleto endereço, não há comprovação da mora. Nesse sentido, confiram-se os arestos deste TJDFT: APC 0704421-66.2018.8.07.0009, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 20/03/2019, DJe 25/03/2019; APC 0711366-10.2020.8.07.0006, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 2/6/2021, PJe 11/6/2021. Todavia, o credor pode protestar o título junto ao cartório competente caso infrutífera a notificação enviada ao endereço declinado no contrato. Assim norteia a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. 1. A mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes. 2. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora, pois insuficientes os valores depositados judicialmente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.022.809/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018. Negritado) Este eg. Tribunal também já decidiu que o protesto junto ao Ofício de Títulos ou Documentos com expedição de aviso de recebimento basta para a comprovação da mora, senão vejamos o precedente julgado a seguir transcrito: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO RECONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ é de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. A demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato atende ao requisito de constituição da mora do devedor e torna a petição inicial apta a amparar a pretensão de busca e apreensão do veículo. 4. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não foram fixados na origem. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (APC 0700392-55.2018.8.07.0014, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2019, DJe 04/07/2019. Negritado) Nessa linha, a orientação do STJ: PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.398.356/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019. Negritado) Na hipótese em análise, o protesto realizado[5], a princípio, cumpre os requisitos legais de validade. Embora seja “assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016), nesta sede preliminar, não é evidente a alegada ausência de esgotamento dos meios para localização do devedor, sendo imprescindível a prévia oitiva do agravado sobre essa questão, sem prejuízo da necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93650100 dos autos na origem (processo n. 0706326-13.2021.8.07.0006); id. 26542764 – p. 69 deste agravo. [2] Id. 26542767. [3] Id. 93306429 dos autos na origem. [4] Id. 93306432 dos autos na origem. [5] Id. 93306433 dos autos na origem.